Tribunal: TJSP
Processo: 1005964-48.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido indenizatório. Sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção. Inconformismo das partes. Efeito suspensivo concedido ao presente recurso. Preliminar. Admissibilidade do recurso adesivo sem condicionamento ao objeto do recurso principal. Precedente do C. STJ. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido indenizatório. Sentença que julgou improcedente a ação e a reconvenção. Inconformismo das partes. Efeito suspensivo concedido ao presente recurso. Preliminar. Admissibilidade do recurso adesivo sem condicionamento ao objeto do recurso principal. Precedente do C. STJ. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.). Locação comercial. Benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. Cláusulas contratuais expressas quanto à incorporação das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, sob responsabilidade do locatário, que poderá levantar as removíveis ao final do contrato. Perícia judicial que delimitou as partes removíveis, inexistindo direito de retenção pelos locadores. Reconvenção também improvida. Ausência de direito à indenização pelas partes não removíveis, o que também constou expressamente do negócio jurídico celebrado. Honorários advocatícios. Vedação de fixação por equidade em causas de alto valor. Tema no 1076 do C. STJ. Arbitramento no patamar previsto no artigo 85, §2o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso da parte autora improvido e recurso da ré parcialmente provido.